Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725893-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 59667980. Com efeito, ainda que não tenha constado expressamente do acórdão de ID 54343973, considerando que a gratuidade de justiça foi deferida na origem (ID 49001105), a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial é ex lege, ou seja, decorre da lei, independentemente de pronunciamento judicial a respeito. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora